Tribunal: TCU
Processo: 039.324/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão condenatório em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Pronac 1113457, que teve por objeto a montagem de espetáculo solo de teatro sobre a artista plástica mexicana Frida Kahlo, com temporadas nas cidades de Rio Branco/AC (21 apresentações), Belo Horizonte/MG (8 apresentações), São Paulo/SP (16 apresentações) e Rio de Janeiro/RJ (16 apresentações)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Pronac 1113457, que teve por objeto a montagem de espetáculo solo de teatro sobre a artista plástica mexicana Frida Kahlo, com temporadas nas cidades de Rio Branco/AC (21 apresentações), Belo Horizonte/MG (8 apresentações), São Paulo/SP (16 apresentações) e Rio de Janeiro/RJ (16 apresentações), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010, rever, de ofício, os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 812/2020-TCU-Segunda Câmara , para torná-los insubsistentes em relação à Sra. Marineide da Silva Maia - ou Marineide da Silva Pereira, como consta da certidão de óbito -, em razão do seu falecimento antes da citação; 9.2. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 812/2020-TCU-Segunda Câmara , de forma que, onde se lê " julgar irregulares as contas da empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e das Sras. Clarisse Baptista de Carvalho e Marineide da Silva Maia e condená-las em débito ", leia-se " julgar irregulares as contas da empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e da Sra. Clarisse Baptista de Carvalho e condená-las solidariamente em débito "; 9.3. promover a citação do espólio da Sra. Marineide da Silva Maia - ou Marineide da Silva Pereira, como consta da certidão de óbito - ou, caso já concluído o inventário, de seus herdeiros, até o limite do patrimônio transferido, solidariamente com a empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e a Sra. Clarisse Baptista de Carvalho, pelos valores e datas abaixo discriminados, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados com amparo no Pronac 1113457, decorrente da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos: Data Valor (R$) 1o/6/2012 5.000,00 1o/6/2012 13.462,20 29/6/2012 13.462,20 24/7/2012 15.000,00 26/7/2012 50.000,00 31/7/2012 11.846,89 31/8/2012 11.846,89 28/9/2012 11.846,89 31/10/2012 25.046,79 30/11/2012 11.584,59 28/12/2012 11.584,59 31/1/2013 11.743,82 15/2/2013 2.850,00 28/2/2013 11.743,82 28/3/2013 11.743,82 18/4/2013 2.563,28 18/4/2013 436,72 30/8/2013 2.850,00 9.4. dar ciência desta decisão aos responsáveis e demais interessados.